Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A exoneração dos alimentos não se dá de forma automática com a conclusão do ensino superior, sendo necessário examinar se a agravada tem condições de prover a sua subsistência, o que demanda dilação probatória após instauração do contraditório.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.